Tribunal: STF
Processo: RE 1286488
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 18, p. 11):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. LEI N.º 12.546/11. CONSTITUCIONALIDADE. EFEITO INVERSO. LACUNA SUPRIMIDA POR REDUÇÃO TELEOLÓGICA. APLICAÇÃO DO ART. 22, I E III, DA LEI N.º 8.212/91. Substituição das contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei n.º 8.212/91 pela contribuição sobre a receita bruta. Hipótese em que empresas contempladas pela substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária sofreram aumento de custo. Concedido direito à impetrante de permanecer com o recolhimento da contribuição sobre a folha de salários, nos termos do art. 22, I, da Lei n.º 8.212/91.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 22).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta a violação dos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, 97 e 195, caput, inciso I e §13º, da Constituição Federal.
    Sustenta, inicialmente, a ausência de prestação jurisdicional, pugnando pela devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento. 
    No mérito, alega que o acórdão a quo afastou a previsão dos arts. 7º e 8º da Lei n. 12.546 sem a submissão da matéria ao colegiado competente, articulando com a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Por fim, assevera que ao efetuar a substituição da contribuição incidente sobre a folha de salários pela contribuição incidente sobre a receita bruta, o acórdão impugnado teria violado o art. 195, caput, inc. I e §13º da Constituição.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, no tocante à alegada ausência de prestação jurisdicional, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
    De outra banda, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do STJ sobre a matéria.
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.
    No mais, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 8.212/1991 e nº 12.546/2011, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Confira-se com a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1089763 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.04.2020)
    Especificamente sobre o tema, cito, ainda, a recente decisão monocrática: RE 1256432, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.06.2020.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC e 21, §1º, RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente